Tribunal: TJES
Processo: 5024796-64.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2023-03-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5024796-64.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: ROSE HELENE TEIXEIRA NEVES
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5024796-64.2021.8.08.0024

RECTE.: BANCO BMG S.A.

RECDO.: ROSE HELENE TEIXEIRA NEVES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO.
MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO VÁLIDA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INEXISTÊNCIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS
. SENTENÇA REFORMADA.

Tese do autor

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais, em que a autora alega ter sido surpreendida com descontos em seu benefício previdenciário a título de Reserva de Margem Consignável (RMC) do cartão. Aduz que não realizou a contratação do cartão de crédito consignado junto ao banco requerido,
mas apenas consignado comum,
e por este motivo requer a nulidade dos contratos com restituição dos valores pagos em dobro, além de indenização por danos morais. Subsidiariamente, requer a conversão do termo de adesão de cartão de crédito com reserva de margem consignável para empréstimo consignado tradicional.

Intimada a se manifestar, não apresentou contrarrazões recursais (ID. 3306450)

Tese da ré

Em sede recursal (ID. 3306446), requer a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos autorais, excluindo-se a condenação por danos morais e materiais tendo em vista a validade do negócio jurídico e a utilização do plástico pela autora, conforme provas carreadas aos autos.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID. 3306440) dispôs que:
“Em face do exposto, declaro resolvido o mérito da demanda com fundamento no art. 487, I do CPC, julgando parcialmente PROCEDENTES os pedidos da petição inicial, da seguinte forma:

1 – Declaro, de ofício, a existência de prescrição quanto a restituição de parcelas anteriores a 08/11/2016;

2 - Declaro nulo o contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável firmado entre as partes e condeno o Requerido BANCO BMG S/A a restituir à parte Autora ROSE HELENE TEIXEIRA NEVES, na forma simples, todos os valores descontados de sua folha de pagamento por força do contrato em questão, com correção monetária a partir de cada retenção e juros legais a contar da citação, calculados esses valores mediante simples cálculo aritmético aferível em demonstrativos de pagamentos realizados.

3 - Determino a imediata expedição de ofício ao INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL para comunicar o teor da presente decisão e cessar os descontos em favor do Réu Banco BMG S/A, dos proventos da ROSE HELENE TEIXEIRA NEVES, CPF nº. 027.845.507-70, referente ao contrato de cartão de crédito mediante Reserva de Margem Consignada;

4 - Condeno o Requerido BANCO BMG S/A a pagar a parte Requerente ROSE HELENE TEIXEIRA NEVES a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), referente à indenização por danos morais, com correção monetária e com juros legais a partir desta data.

5 - Determino o abatimento, no valor da condenação, os valores dos empréstimos recebidos pela parte Autora, com correção monetária a partir de cada recebimento, quais sejam: R$ 2.166,72 (dois mil e cento e sessenta e seis reais e setenta e dois centavos) em 09/05/2008; R$ 1.308,68 (um mil e trezentos e oito reais cento e sessenta e oito centavos) em 26/03/2019; R$ 1.585,17 (um mil e quinhentos e oitenta e cinco reais e dezessete centavos) em 10/04/2019; R$ 137,66 (cento e trinta e sete reais e sessenta e seis centavos) em 25/09/2019; R$ 217,92 (duzentos e dezessete reais e noventa e dois centavos) em 24/03/2020; R$ 1.352,99 (dum mil e trezentos e cinquenta e dois reais e noventa e nove centavos) em 22/04/2021; R$ 259,91 (duzentos e cinquenta e nove reais e noventa e um centavos) em 29/07/2020; R$ 153,24 (cento e cinquenta e três reais e vinte e quatro centavos) em 18/08/2020; R$ 426,00 (quatrocentos e vinte e seis reais) em 25/03/2021; R$ 265,00 (duzentos e sessenta e cinco reais) em 14/04/2021; bem como de todos os valores utilizados em cartão de crédito com a devida correção monetária a partir da compra, conforme consta as faturas anexadas com a contestação.

5 – Julgo improcedente o pedido autoral de repetição do indébito”.

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, por não vislumbrar as hipóteses de concessão de efeito suspensivo.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma do julgado.

A questão em análise exsurge de relação de consumo, de maneira que devem ser aplicadas, ao caso concreto, as disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor (CDC), sendo a recorrente a fornecedora e o recorrido o consumidor. A responsabilização no CDC é objetiva, de modo que basta a existência de nexo causal entre a conduta do agente e os danos perpetrados pelo consumidor.

De início, importa dizer que a contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) pode caracterizar ilegalidade por parte da instituição bancária, na hipótese em que as provas demonstrarem ser inadequadas e/ou insuficientes as informações prestadas a respeito da modalidade contratada, o que, todavia, não acontece no presente caso.

Outrossim, ainda que a parte autora afirme que não tenha contratado cartão de crédito consignado junto ao banco, a prova constante nos autos demonstra o contrário.
I
sto porque a recorrente comprova que houve a efetiva utilização do plástico, por parte da autora, nos estabelecimentos “Polishop Praia Costa”, “Espaço Novo”, “Casa ORT Dois Irmãos”, “CEA LJ 655”, “Posto Novamarca”, “Rede Tribuna”, “Supermercado Perim”, “Narciso Autoposto”, bem como diversos outros estabelecimentos comerciais, e ainda para efetuar saques, como se comprova a partir das faturas apresentadas pela recorrente em sede de contestação (ID. 3306421 e subsequentes).

Saliento que há comprovação nos autos de transferência dos valores solicitados para a conta bancária da ora recorrente, conforme comprovantes de TED apresentados ao ID. 3306429.

Dessa forma, mesmo que a recorrente não tivesse a intenção de contratar um cartão de crédito na forma consignada, esta passou a utilizá-lo, afastando as alegações de vício de consentimento e de falha no dever de informação. Ora, é evidente que a autora se beneficiou do contrato de reserva de margem consignável, mediante termo de adesão, com a devida autorização para desconto em folha de pagamento, inexistindo qualquer indício de que tenha sido induzida a erro na contratação do empréstimo ou de que a instituição bancária tenha agido dolosamente.

Nesse tipo de contrato os juros se tornam potencialmente infinitos se o consumidor pagar apenas o mínimo, como estava ocorrendo, por culpa exclusiva do mesmo, e, pelos múltiplos saques realizados no decorrer do tempo, por óbvio que a autora tinha plena ciência de que não haveriam parcelas com prazo fixo de pagamento e que não estava contratando um consignado comum.

Diante do exposto, entendo que o Requerido trouxe aos autos prova dos fatos que desconstituem o direito autoral, nos termos do art. 373, II, do CPC, demonstrando, repito, a regularidade de sua conduta na adequada prestação de informação a respeito da modalidade contratada.

Assim, não demonstrado o vício de consentimento na formalização do ajuste, o qual é claro quanto a real natureza da contratação, a inexistência de ilegalidade ou ilicitude na modalidade contratada, e, estando suficientemente comprovada a dívida contraída e a regularidade das cobranças, não há justificativa para a declaração de nulidade do contrato.

Neste ínterim, inexistindo qualquer ato ilícito praticado pelo recorrido, não há que se falar em indenização por danos materiais ou morais, razão pela qual a reforma da sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais é medida que se impõe, nos termos da fundamentação supra.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela autora e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença objurgada, julgando totalmente improcedentes os pedidos autorais
. Sem condenação em custas e honorários advocatícios ante o provimento do recurso.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.